Tribunal: TJMT
Processo: 1004759-83.2023.8.11.0007
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004759-83.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VILMA FERNANDES DE CARVALHO - CPF: 616.741.091-72 (RECORRENTE), CRISTIAN FERNANDO BERTOLO - CPF: 063.368.661-14 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR COMPROVADA. REGISTRO DE CONSUMO A MENOR DEMONSTRADO. COBRANÇA DA DIFERENÇA. COBRANÇA DEVIDA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PROVIDO.

Demonstrada a redução da média de consumo, apurada na unidade consumidora, em razão de irregularidade no medidor, é legítima a cobrança de fatura eventual.

Se no ato da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI foi constatado que o medidor continha sinais de violação, por isso houve a sua substituição e, posteriormente, ao ser analisado pelo INMETRO foi reprovado, por estar com a base violada e o primeiro elemento inoperante, não há que falar em irregularidade na emissão da fatura eventual por recuperação de consumo.

Evidenciada a inadimplência quanto ao pagamento da fatura eventual, constitui exercício regular de direito a inscrição do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1004759-83.2023.8.11.0007

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Alta Floresta

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido(s):

Vilma Fernandes de Carvalho

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de abril de 2024

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais para:

1.

CONDENAR a Reclamada a pagar à Autora o importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos

morais
, atualizados desde a data do arbitramento e acrescido de juros de mora a contar da data da citação;

2.

DECLARAR

inexistentes os débitos objetos da presente ação no valor de R$ 1.664,86 (mil seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta e seis centavos),
bem como determinar que a Requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica e de inscrever o nome da requerente em cadastro de inadimplentes em razão do objeto da exordial.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.”.

Nas razões do recurso a Promovida afirma que detectou a irregularidade na unidade consumidora, bem como tratou de cumprir com as providências determinadas pela legislação, mormente a instauração de procedimento administrativo.

E que assim que se detecta e comprova a irregularidade é permitido que a concessionária realize a recuperação da energia que ofereceu e não recebeu a devida contraprestação. Argumenta que não pode ser impedida de receber pelo serviço fornecido e requer que seja reconhecida a licitude do processo de aferição e cobrança da fatura eventual, bem como a improcedência do pedido inicial.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que em 22/07/2022 foi realizada uma vistoria na UC da autora, onde foi constatada irregularidade de “DESVIO NO RAMAL DE LIGACAO.”, sendo gerada uma fatura de recuperação de consumo não faturado de 3.669 kWh, referente à recuperação dos meses de 02/2022 a 07/2022(6 meses), no total de R$ 1.348,02, mas que foi dividida em duas faturas, sendo uma no valor de R$666,90 e outra de R$681,16.

Sustenta que apesar da fiscalização ter ocorrido não houve acompanhamento, pois, seu filho chegou e a inspeção já estava em andamento, de modo que não foi sequer sanados seus questionamentos, sendo negada a entrega do auto, apenas foi realizada emissão das faturas de recuperação de consumo para a sua unidade consumidora em razão deste fato, ingressou com recurso administrativo, mas não obteve êxito, uma vez que a concessionária de energia relatou que as faturas são devidas.

Relata ainda que as fotografias utilizadas pela ré não comprovam a irregularidade, portanto, não há que falar em qualquer ato ilícito cometido a fim de que sejam cobradas as faturas de recuperação de consumo, pugnando por danos morais em razão do protesto sofrido.

Consta dos autos que a Recorrente realizou a vistora na data de 22/07/2022 onde foi constatada irregularidade de “DESVIO NO RAMAL DE LIGACAO.”, qual efetuava o registro menor do consumo da Unidade Consumidora da reclamante, conforme abaixo se vê:

Conforme consulta do histórico de consumo da UC do Recorrido após regularização da irregularidade verificada na UC.

Assim, resta evidente que após a constatação da aventada irregularidade, conforme TOI juntado em defesa, fotografias houve um aumento considerável no consumo de energia registrado pela unidade consumidora de titularidade da autora.

Tendo a reclamante realizado regular defesa administrativa contudo sem êxito diante da comprovada irregularidade.

Quanto ao registro a menor de consumo, ante as irregularidades encontradas no medidor de energia, eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSIONÁRIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -
EVIDÊNCIAS DE IRREGULARIDADES - AUMENTO DO CONSUMO APÓS A CONSTATAÇÃO DA ANOMALIA QUE IMPEDIA O CORRETO REGISTRO DA ENERGIA CONSUMIDA
- EMISSÃO DE FATURA EVENTUAL (RECUPERAÇÃO DE CONSUMO) –
POSSIBILIDADE - COBRANÇA DEVIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Resta demonstrada a irregularidade do medidor, corroborado pelo aumento de consumo de energia elétrica na unidade após a substituição/retificação do equipamento, de modo que não há que se falar na alegada nulidade do procedimento administrativo que deu ensejo à cobrança de valores
a título de recuperação de consumo de energia elétrica na unidade consumidora da autora.

(N.U 1010332-56.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 09/03/2022)

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. EVIDÊNCIAS DE IRREGULARIDADES. FOTOS DA IRREGULARIDADE. COBRANÇA DEVIDA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO REJEITADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. De proêmio, assinalo que é perfeitamente admissível a produção de prova pericial no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme disposição inserta no art. 35 da Lei. 9.099/95. Assim sendo, a preliminar de incompetência do Juizado Especial Civil em razão da matéria deve ser afastada, porquanto perfeitamente possível à produção de prova informal no Juizado Especial.

2. Na cobrança de valor a título de recuperação de consumo é desnecessária a comprovação da autoria da adulteração havida no medidor,
bastando à comprovação do ocorrido, a diminuição do registro de consumo e o prejuízo da concessionária

3. Sentença reformada.

4. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

(N.U 1003920-10.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ALEX NUNES DE FIGUEIRED
O, Turma Recursal Única, Julgado em 11/10/2019, Publicado no DJE 16/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA.
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUMENTO DEPOIS DA TROCA DO MEDIDOR. COMPROVAÇÃO.
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO USUÁRIO EVIDENCIADO. Do cotejo do Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI no 421264, com o histórico da unidade consumidora no 5584776, comprovada a oscilação significativa no consumo de energia elétrica antes e durante o período irregular. De igual forma, a falta de elementos acerca do consumo de energia apurado depois da troca do aparelho de medição, notadamente ante o ajuizamento da demanda um mês após o período tido como irregular por parte da concessionária. Ainda, o julgamento antecipado da lide, sem a insurgência do recorrente.
Portanto, haja vista a oscilação significativa do consumo de energia elétrica, caracterizado o enriquecimento ilícito do usuário, a evidenciar a legalidade do débito
de R$ 7.314,69. Recurso de apelação desprovido.

(Apelação Cível, No 70085117539, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 30-06-2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA –
AUMENTO CONSIDERÁVEL NO CONSUMO DE ENERGIA APÓS A TROCA DO APARELHO MEDIDOR
– RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ACORDO COM O ART. 130, INCISO III, DA RESOLUÇÃO N.o 414/2010 DA ANEEL – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais, como é o caso dos autos que trata de energia elétrica. Independentemente da constatação do responsável pelo dano no equipamento, a energia consumida e não paga é de responsabilidade do consumidor por serem presumidamente legítimos os atos praticados pela concessionária e os documentos juntados demonstram que as normas reguladoras restaram devidamente observadas quando da apuração da irregularidade. A luz do artigo 130, inciso III, da Resolução n.o 414/2010 da ANEEL, a recuperação deve recair sobre a média dos três maiores valores encontrados nos 12 ciclos imediatamente anteriores à constatação da irregularidade. Torna-se desnecessária a manifestação expressa a respeito dos dispositivos legais, porquanto não está o magistrado obrigado a abordar artigo por artigo de lei, mas tão somente a apreciar os pedidos e a causa de pedir fundamentando a matéria que interessa ao correto julgamento da lide.

(Apelação Cível, No 0805991-81.2018.8.12.0001
, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, Relator: Eduardo Machado Rocha, Julgado em: 25-02-2021, publicado 01/03/2021
)

Desta forma, os registros demonstram que houve diferença entre a energia consumida e registrada, portanto, entendo que são legítimas as cobranças realizadas no valor total de R$ 1.664,86 (mil seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), portanto deve ser afastada a declaração de inexistência do débito.

Ademais, no tocante ao dano moral, verificada a existência do débito, caracteriza exercício regular do direito a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, inexistindo, portanto, qualquer dever de reparação.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe

provimento
, para
julgar improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2024